Tribunal: TJSP
Processo: 2040577-49.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – Decisão devidamente motivada acerca da necessidade da custódia cautelar. Descumprimento de medidas cautelares e condições impostas pelo MM. Juízo quando da concessão da liberdade provisória. Medidas cautelares alternativas. Impossibilidade. Insuficiência para a manutenção da ordem pública. ORDEM DENEGADA.